Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-41.2002.8.14.0041
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000013-41.2002.8.14.0041

RECORRENTE: JOSE MACIEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§
2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL.

Alegação de ausência de provas e/ou indícios de autoria, estando a decisão de pronúncia fulcrada em depoimentos de “ouvir dizer”, não havendo como se aplicar ao caso o princípio
in dubio pro societate
.

Nulidade processual, por violação ao princípio da ampla defesa, em razão da ausência de intérprete ao réu, surdo-mudo, analfabeto e desconhecedor da linguagem brasileira de sinais – LIBRA.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, OU SEQUER INDÍCIOS, DE AUTORIA E NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

IM
PROVIMENTO
.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório e, ao contrário, a absolvição sumária exige certeza, pois havendo dúvida razoável torna-se mais indicada a pronúncia, uma vez que o Tribunal do Júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

P
resentes indícios suficientes de autoria do delito, tendo a mãe da vítima afirmado ter ouvido daquela quem fora o autor das facadas que acabaram por levá-la à morte. Demais testemunhas que estavam no local do crime e fizeram relato firme e conciso a partir dos quais se denotam indícios de que o recorrente foi o autor do crime. Aplicação ao caso do que preceitua o art. 413, § 1º do CPP, pois havendo prova da materialidade e persistindo dúvidas acerca da autoria delitiva, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
é a medida adequada, com a
aferição detalhada das provas pelo Tribunal do Júri
.

Inocorrência de nulidade uma vez que as disposições do art. 192 do CPP foram cumpridas, sendo o réu ouvido na presença de sua defesa constituída e de intérprete por si indicada. Ademais, por ser o réu analfabeto e desconhecedor da linguagem de sinais, impossível se mostrou a formulação de quesitos por escrito, ou mesmo o uso daquela linguagem em seu interrogatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Pleiteia o recurso, acostado em petição de ID 22262608, que se promova a impronúncia do recorrente, alegando para tanto ausência de provas, ou mesmo de indícios, de autoria e inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
, além da ocorrência de cerceamento de defesa.

Relatou a denúncia, ID 22262457,

que em 24 de fevereiro 2002, por volta das 19h00min, o recorrente desferiu diversas facadas na vítima Fernando Pereira do Nascimento, fato ocorrido às proximidades de uma residência localizada na 2ª Travessa da Estrada de Peixe-Boi, na cidade de Capanema, local em que nos fins de semana funcionava um bar.

Que o crime ocorreu logo após o recorrente e a vítima terem ingerido bebida alcoólica e em razão de a vítima ter namorado uma enteada daquele, pela qual este nutria ciúmes, se evadindo em seguida o autor do delito.

Que o recorrente se aproveitou do fato de o ambiente estar escuro e atingiu a vítima de surpresa, não dando a esta qualquer oportunidade de defesa, passando a desferir contra ela diversos golpes de faca, vindo a atingi-la 03 vezes no abdômen e 01 vez na região lombar, incorrendo, de acordo a representação ministerial, na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Denúncia recebida, às fls. 02, do documento de ID 22262457, em 04/07/2002, sendo sua prisão preventiva decretada, em 24/07/2002.

Certidão de óbito, às fls. 02, do documento de ID 22262460.

Às fls. 04, do documento de ID 22262461, certificada a não citação do ora recorrente em razão de não ter sido encontrado no endereço indicado, oportunidade em que foi informado ao oficial de justiça que aquele estava desaparecido, estando em local incerto e não sabido; às fls. 09, edital de citação do ora recorrente ante sua não citação pessoal, sendo posteriormente suspenso o processo e o prazo processual, decisão às fls. 12.

Em documento de ID 22262471, determinada, em 28/09/2022, a remessa dos autos ao MP para manifestação acerca de eventual prescrição do feito, tendo o representante do órgão ministerial, em ID 22262473, afirmado a inocorrência da prescrição, uma vez que esta se regula pelo prazo prescricional do crime, 20 anos, a ser contado a partir da data da suspensão do processo e do prazo prescricional, requerendo a produção antecipada de provas com oitiva das testemunhas arroladas.

Em ID 22262504 e 22262509, termo de audiência, com oitiva de testemunhas e determinação de inclusão do mandado de prisão do ora recorrente no BNMP, informando que o réu reside n cidade de Capanema, onde participa, aos sábados, da feira, e que pode ser encontrado no açougue do Isaías pela parte da manhã; mídia das audiências em documento de ID 22262511/21 e 22262535/41.

Em ID 22262547, informado pelo delegado de polícia o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recorrente expedido.

Em ID 22262550, nomeado defensor dativo para atuar em favor do recorrente – oitiva de testemunhas -, ante o fato deste não possuir advogado e da ausência de defensor público na Comarca.

Em ID 22262557, termo de audiência de custódia onde foi revogada a prisão preventiva, bem como habilitado o representante legal do réu e, ID 22262560/65, mídia da audiência.

Em ID 22262585, resposta à acusação.

Em ID 22262595, indeferido o pedido para reinquirição de testemunhas.

Em ID 22262599, termo de audiência para oitiva do réu, na qual foi informado ao Juízo ser o recorrente surdo e possuidor de dificuldade na fala, sendo apresentada sua irmã, srª. Mª. de Fátima, para com ele interagir, o que ocorreu, tendo esta informado ser o réu analfabeto e desconhecedor da linguagem de sinais, restando consignado no termo que restou prejudicado o interrogatório ante o fato de a forma de diálogo estabelecida entre o réu e sua irmã não trazer segurança ao Juízo acerca da compreensão daquele de eventuais perguntas formuladas e das respostas eventualmente proferidas.

Em ID 22262601, alegações finais ministeriais.

Em ID 22262605, alegações finais defensivas.

Em ID 22262606, Sentença de Pronúncia onde, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia - pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, razões acostadas ID 22262609
, pugnando, em síntese, pela impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade, mormente pelo fato de as testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual não terem presenciado os fatos, tendo prestado depoimento de “ouvir dizer” e que a decisão singular restou fulcrada principalmente no relato da mãe da vítima, informante, que não presenciou o crime e tão somente afirma ter ouvido da vítima quem a teria agredido, mas que a pronúncia não pode ser fulcrada em tais relatos, sendo inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro societate
, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida, alegando, por fim, nulidade por cerceamento de defesa ante o fato de o recorrente não ter sido ouvido pelo Juízo, que não disponibilizou os recursos necessários a tanto, lhe negando o direito de se expressar e ser compreendido apesar de sua deficiência auditiva.

Em contrarrazões, documento de
ID 22262611
, o representante do
MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

Em ID 22262612, mantida a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24112278, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA IMPRONÚNCIA

Pretende o recorrente, em um primeiro tópico, sua impronúncia alegando não haver nos autos provas suficientes de autoria e materialidade uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os fatos, tendo a decisão singular se fundamentado em testemunhos de “ouvir dizer”, e pela inaplicabilidade ao caso do princípio
in dubio pro societate
por ser inconstitucional.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim, para que seja o réu levado a julgamento perante seus pares necessário que haja, ao menos, indícios de autoria ou de sua participação na ação delituosa que tira a vida da vítima, pois apesar de a decisão de pronúncia não exigir prova cabal de tais elementos, a dúvida quanto à existência destes há que ser resolvida em favor do réu.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, na Certidão de óbito, às fls. 02, do documento de ID 22262460, atestando ter a vítima evoluído a óbito em decorrência de anemia aguda provocada por hemorragia interna, tendo o laudo necroscópico relatado a presença de 04 feridas pérfuro-incisas no corpo da vítima, sendo 03 localizadas do lado esquerdo do abdômen e 01 na região lombar, não subsistindo dúvida quanto à materialidade.

No que concerne à autoria, denota-se da decisão de pronúncia que esta restou consubstanciada nos depoimentos colhidos em Juízo, tendo estas afirmado o que se denota dos fragmentos a seguir colacionados, veja-se:

A testemunha Maria Laura Trindade da Silva, depoimento gravado em mídia de ID 22262511/16, relatou que estava em Peixe-boi e quando chegou ao local onde ocorreu o crime, de sua propriedade, o réu e a vítima já estavam bebendo; que eles já estavam com rixa, porque o réu tinha ciúmes pelo fato de a vítima namorar com sua enteada; que foi para um igarapé, voltando à noite e eles continuavam bebendo; que ouviu gritos e correu para o local e ao chegar a vítima já estava esfaqueada; que desde cedo viu o réu amolando uma faca; que não observou qualquer discussão entre as partes, mas que o réu ameaçava a vítima; que o réu era padrasto de duas meninas e tinha interesse nelas e passou a ter raiva da vítima depois que esta passou a namorar uma delas; que se lembra de apenas uma facada e que outras pessoas viram o momento em que ocorreu o crime; que o réu foi embora do local logo após o crime; que a vítima não estava armada; que a vítima chegou a conversar com algumas pessoas antes de falecer; que após o crime o réu se evadiu e que amigos da vítima tentaram o alcançar.

Em mídia de ID 22262517/, consta o depoimento prestado pela testemunha José Eduardo de Souza Barbosa, tendo este afirmado que estava no local na data do crime; que passou o dia bebendo e que estava com amigos e a vítima; que saíram e retornaram à tarde, por volta das 16 horas, e o réu ainda estavam bebendo no local; que o crime ocorreu à noite, por volta das 07 horas; que tinha saído para uma casa próxima e ao retornar cruzou com o réu, que passou correndo, e ao chegar o crime já havia

ocorrido; que viu uma perfuração no corpo da vítima, que estava viva e conversando; que no momento do crime não estava no local, mas outras pessoas presenciaram o crime e comentavam que o réu havia “furado” a vítima e corrido; que ouviu comentários de que o réu cometeu o crime em razão de a vítima namorar sua enteada, de quem tinha ciúmes; que a vítima não portava arma, não era pessoa agressiva e/ou envolvida em briga.

Em mídia de ID 22262535/38, mídia contendo o depoimento da testemunha Renato Pereira do Nascimento, irmão da vítima, que em Juízo relatou que estava presente no local dos fatos, mas que não se recorda com detalhes, afirmando ter chegado de Capanema e se dirigido ao local onde ocorreu o crime; que a vítima, seu irmão, estava na casa de farinha e o réu em outra casa, para onde se dirigiu seu irmão; que eles se encontraram e começou uma briga, oportunidade em que o réu “furou” seu irmão; que o réu tinha problemas com a vítima pelo fato desta namorar com a enteada daquele; que antes do crime já tinha visto o réu na casa, onde era vendida bebida; que viu eles se batendo e seu irmão passou a dizer que o réu o tinha “furado”; que os golpes foram abaixo da costela, sendo a vítima conduzida ao hospital onde faleceu; que ouviu a zoada da briga e quando chegou seu irmão, vítima, disse ter sido “furado”; que logo após o crime o réu saiu do local; que algumas pessoas tentaram alcança-lo, mas não conseguiram porque ele já tinha sumido.

E mídia de ID 22262539, se encontra o depoimento de Dalzira Pereira do Nascimento, ouvida como informante por ser mãe da vítima, tendo esta afirmado que não presenciou o crime e que quando chegou ao local a vítima, seu filho, já havia sido agredida; que ao chegar seu filho estava estendido no chão e que ele lhe disse ter sido o ora recorrente seu agressor; que antes do ocorrido a vítima, seu filho, havia lhe dito que o réu tinha ciúmes pelo fato dele namorar com uma de suas enteadas e que acredita que o crime se deu por tal motivo; que só viu uma facada no corpo da vítima e que não sabe se tinha outras pessoas no local.

O ora recorrente, apesar de ter comparecido em audiência para prestar depoimento, tal não ocorreu, como consignado no termo acostado em documento de ID 22262599.

Tem-se, dos depoimentos colhidos em Juízo, que a decisão de pronúncia proferida em desfavor do ora recorrente está consubstanciada nos depoimentos testemunhais colhido em Juízo, sendo estes firmes em apontar o recorrente como provável autor do crime que ceifou a vida da vítima
Fernando Pereira do Nascimento, crime supostamente
ocorrido em razão do ciúme que o recorrente sentia de uma de suas enteadas, que mantinha um namoro com a vítima.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas, como ao norte demonstrado, assim como aquele prestado pela mãe da vítima, ouvida como informante, apontam o recorrente como autor das agressões que levaram à morte de Fernando
Pereira do Nascimento
, havendo fortes indícios de que tenha sido ele o autor dos golpes de faca que acabaram por levar a vítima a óbito, não se configurando a alegação defensiva de falta de provas ou mesmo de indício de autoria, não se configurando igualmente a alegação de que os testemunhos prestados foram de “ouvir dizer”, pois as testemunhas, apesar de não terem presenciado a ação delitiva propriamente dita, presenciaram atos precedentes e posteriores ao crime que apontam o recorrente como seu autor, tendo a testemunha Renato afirmado ter chegado ao local exato do crime e presenciado o recorrente e a vítima brigando, tendo esta logo em seguida afirmado ter sido “furada” por ele que logo se evadiu do local.

A mãe da vítima, srª. Dalzira, foi firme em afirmar que não presenciou os fatos, mas que ao chegar ao local seu filho estava estirado no chão e lhe disse ter sido o recorrente o autor crime, afirmando que imaginava ter seu filho recebido apenas um golpe de faca.

Dos demais depoimentos testemunhais tem-se que o recorrente era quem portava uma faca e passou o dia a afiando, bem como que se evadiu do local correndo, tendo todos afirmado que nutria ciúmes da vítima por esta namorar uma de suas enteadas, não havendo como se promover a almejada impronúncia.

Ressalto que na fase processual em que o feito se encontra o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado acerca das circunstâncias em que se deu o crime para os jurados, pois nesta fase somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas e a aplicação do princípio
in dubio pro societate
não seria cabível. Contudo, este não é o caso dos autos e a aplicação de tal princípio, sob tal circunstância, não encerra violação ao princípio de presunção de inocência, tampouco configura violação ao direito processual penal vigente, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988, devendo ser ressaltado que nos feitos a cargo do Tribunal do Júri havendo
dúvida, por menor que seja, quanto à autoria do crime,

o réu deve ser levado a julgamento pelo Júri Popular, o competente para análise acurada das provas e decisão acerca da responsabilidade penal, ou não, do réu.

Tem-se, no caso em apreço, que fortes são os indícios de autoria do crime, tendo o
magistrado
a quo
corretamente consignado na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular reconheceu a presença de indícios de autoria, bem como que restou provada a materialidade, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado não foi o autor dos golpes de faca que levaram à morte a vítima, ou seja, não há como se concluir, de plano, por sua alegada inocência.

É certo, como alega a defesa, que o STJ - em
recente entendimento adotado pela Sexta Turma, firmado com observância à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, caso em que se mostra inaplicável o princípio
in dubio pro societate
. Porém, tal impossibilidade é para os casos em que a pronúncia decorre de provas colhidas somente na fase investigatória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, ou para os casos em que a pronúncia é carente de qualquer indício de autoria, o que não ocorre no caso em apreço.

Devendo ser dada a devida aplicação, nesse estágio processual, ao princípio
in dubio pro societate
e o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento ao recurso na medida em que,
ao menos por ora, tem-se fortes indícios de que a ação delituosa que culminou com a morte da vítima foi levada a efeito pelo ora recorrente
e n
a fase processual em que o feito ora se encontra o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados pois, como relatado, nesta fase processual somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas uma vez que nesta fase processual há apenas juízo de mera prelibação.

Assim,
com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de autoria e/ou participação no fato, não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto das versões sobre os fatos em apuração.

DA NULIDADE

No que concerne à alegada nulidade por cerceamento de defesa, ante a não disponibilidade ao réu, ora recorrente, de meios necessários e suficientes à sua manifestação em Juízo, tenho que tal não prospera, pois como bem asseverou o magistrado singular, o recorrente é pessoa surda-muda, não alfabetizada e desconhecedora da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS), razão pela qual o Juízo aceitou a intervenção de sua irmã, srª Mª. de Fátima,
para com ele interagir, pois esta supostamente conseguia com ele manter uma conversa, entendendo seus desejos e anseios e seria capaz de lhe repassar o que formulado pelas partes, contudo,

reconheceu o magistrado que restou prejudicado o interrogatório ante o fato de a forma de diálogo estabelecida entre o réu e sua irmã não trazer segurança ao Juízo acerca da compreensão daquele sobre eventuais perguntas formuladas, bem como a certeza necessária às respostas eventualmente proferidas, o que poderia causar prejuízo ao réu.

Ressalto, como bem fez o magistrado a quo, que a legislação não prevê qualquer exigência técnica para nomeação de intérprete ao surdo mudo que não saiba ler ou escrever, como o recorrente, estando dispositivo assim redigido:

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte:

I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;

II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;

III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

Portanto, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade, pois em sendo o recorrente surdo-mudo e analfabeto teve seu interrogatório na presença de sua defesa e de pessoa habilitada para intervir no ato – sua irmã – que participou na condição de intérprete por supostamente conseguir entendê-lo e se fazer entender, o que ocorreu com anuência da defesa, só ocorrendo a aventada nulidade se não tivesse tido o réu a participação no ato de pessoa habilitada, não havendo nem mesmo que se falar em ausência de um intérprete de LIBRAS uma vez que o recorrente desconhece tal linguagem.

Veja-se a jurisprudência acerca da questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. REQUISITOS DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE. OITIVA.
SURDO-MUDO. AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE
. CONDENAÇÃO. ROUBO. RAZOÁVEL DÚVIDA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ROUBO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. A eventual precariedade do reconhecimento realizado na fase policial, via de regra, não contamina a prova para a ação penal, sobretudo quando confirmado em Juízo aquele reconhecimento e existentes outros meios de prova que corroborem esta prova da autoria. A preclusão alcança também a arguição de nulidades, porquanto devem ser arguidas logo em seguida à prática do ato em que ocorreu o alegado prejuízo, não a caracterizando a oitiva de surdo mudo com o auxílio de intérprete não oficial quando as partes foram regular e previamente intimadas dessa forma de coleta do depoimento. O reconhecimento das vítimas, aliado à confissão do réu, é prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Mantém-se a absolvição por falta de provas da autoria quando a concatenação do acervo probatório não conduzir à certeza necessária para a condenação na esfera criminal. É despicienda a necessidade de apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento no crime de roubo quando estiver demonstrado por alguma prova, a exemplo do depoimento da vítima, o efetivo uso desse tipo de artefato na subtração violenta de bens. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7010532-84.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 03/04/2023. (TJ-RO - APR: 70105328420218220002, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 03/04/2023)

Assim, tendo em vista que a oitiva do recorrente se deu na presença de sua defesa técnica, com intérprete por ele indicado, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade, tampouco de violação à ampla defesa.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025